Tribunal: STF
Processo: RE 1551313
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, consignando que para rever o entendimento adotado no acórdão recorrido seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário.



    Alega o embargante a existência de omissão na decisão embargada quanto à incidência do tema n° 1.209 de repercussão geral, bem como quanto à determinação de suspensão dos processos.



    Nesse sentido, aduz, in verbis:



    “[o] recurso da autarquia debate questão eminentemente jurídica, versando sobre a impossibilidade de enquadramento como especial de atividades de risco (periculosidade), após o Decreto nº 2.172/97, que excluiu as atividades perigosas do rol dos agentes nocivos para fins de concessão de aposentadoria especial. 



    Não obstante, foi reconhecida a repercussão geral da referida questão, ora submetida à análise pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, tendo sido determinada a suspensão dos processos , nos termos do art. 1037, II do CPC : 



    Tema 1.209/STF: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE DE VIGILANTE. PERICULOSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 201, 8 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A TODOS OS PROCESSOS, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, EM QUALQUER FASE E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, QUE VERSEM SOBRE O TEMA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.(RE 1368225 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2022 PUBLIC 26-04-2022) 



    Vale destacar o Voto do Sr. Ministro Relator, que reconheceu que o objeto sub judice é o agente perigoso, o que abrange não só a situação do vigilante, mas também de outros profissionais correlatos, verbis: 



    [...] Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que a interpretação do artigo 201, $ 1º, da Constituição Federal, realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, pode ser aplicada para toda e qualquer atividade considerada ordinariamente como de risco, não apenas à de vigilantes, entendimento passível de acarretar graves consequências econômicas para o sistema previdenciário nacional. Essa constatação reforça a conclusão de que o tema em exame não se restringe à análise de regras infraconstitucionais específicas para a obtenção de aposentadoria especial, mas sim a preceitos constitucionais inerentes à concessão de critérios diferenciados, quando comprovada atividade periculosa. [...] Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional (artigo 201, $ 1º, da Constituição Federal, antes e após a edição da Emenda Constitucional 103/2019), notadamente quanto à necessidade de se conferir balizas adequadas acerca da concessão de aposentadoria especial com fundamento na periculosidade da atividade de vigilante, ainda que não sujeito à efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou à associação desses agentes. Demais disso, a temática revela potencial impacto em outros casos, tendo em vista a expressividade do julgamento da presente causa pelo regime dos recursos especiais repetitivos. [...] (grifo nosso)”



    Afirma que o presente recurso merece ser devolvido ao Tribunal de origem para aguardar a solução da questão jurídica submetida a análise da Corte Suprema. 



    Alega que “o STF recentemente tem estendido o sobrestamento determinado no Tema 1.209 para as demais atividades de risco”. Cita precedentes.



    Requer, ao final, 



    “o conhecimento e provimento destes Embargos de Declaração, para que seja suprida a omissão apontada, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para que seja reformada/reconsiderada a decisão embargada a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do RE 1.368.225 pelo E. Supremo Tribunal Federal.” 



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, 



    “(...)



    Na hipótese em exame, os períodos de 01/12.1997 a 23/09/2001 (Auxiliar de Serviço) e 24/09/2001 a 12/12/2018 (Eletricista), o PPP registra que o autor trabalhou para a Companhia Energética do Ceará - COELCE exposto à eletricidade acima de 250 volts (id. 4058100.29746581). 



    Quanto ao campo 15.8 referente à eficácia do EPI, o PPP não registra uso de EPI eficaz. Registre-se que, neste ponto, o apelante restou silente. 



    Portanto, tenho como comprovada a exposição nociva ao agente eletricidade (tensão superior a 250 volts), sem o uso de EPI eficaz (id. 4058100.29746581).” (e-doc. 11, fls. 3-4 - grifou-se).”



    Verifica-se, assim, que para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.”



    Ressalte-se, por fim, que a matéria em análise no tema 1.209 da Repercussão Geral está delimitada ao disposto no art. 201, § 1°, da Constituição Federal: “a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019”.



    O caso dos autos, entretanto, não possui identidade com a matéria que será examinada no referido tema, haja vista que, como bem assinalado pela Corte local, “a matéria em discussão nos autos do RE 1.368.225/RS diz respeito à especialidade da atividade de vigilante, diversa da debatida nestes autos”(grifos nossos).



    Nesse sentido, RE nº 1.550.756/PR, da relatoria do Ministro Alexandre de Morais, DJe de 22/5/25 e ARE n° 1.551.559/PR, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe de 29/5/25.



    Portanto, não padece a decisão embargada da apontada omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente